Tribunal: TJMT
Processo: 1029475-98.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029475-98.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JIMMY COSTA NASCIMENTO - CPF: 692.608.181-68 (ADVOGADO), JIMMY COSTA NASCIMENTO - CPF: 692.608.181-68 (IMPETRANTE), JOICELINA DA SILVA REIS - CPF: 672.775.002-53 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO WAGNER DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 617.532.541-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE [12,8KG] DE CLORIDRATO DE COCAÍNA – POTENCIALIDADE LESIVA – VALOR COMERCIAL DO ENTORPECENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – MOTIVAÇÃO IDÔNEA - CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO - PREDICADOS PESSOAIS - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - ENDEREÇO CERTO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A significativa quantidade [12,8kg] apreendida e a potencialidade lesiva da cocaína, com valor comercial estimado em aproximadamente trezentos e cinco mil reais, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, HC nº 537.674/SP; STJ, AgRg no HC 725170/SP).

As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC nº 299.666/SP), mesmo porque as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP; RHC nº 132.743/MG), como valor de interpretação e aplicação do direito processual penal, após a edição da Lei nº 12.403/20011, por razões sociais e jurídicas.

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias do fato e os predicados pessoais da paciente [primariedade, bons antecedentes, endereço certo], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC; TJMT, HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000).

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
1029475-98.2023.8.11.0000
- CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S):

DR. JIMMY COSTA NASCIMENTO

PACIENTE(S): JOICELINA DA SILVA REIS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOICELINA DA SILVA REIS contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJE nº 1011270-09.2023.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 – (ID

194510187).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2) a paciente é primária e
“não há qualquer registro anterior, que revelem comportamento violento”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 194510180), com documentos (ID 194510182/194510189).

O pedido liminar foi indeferido (ID 195127651).

O Juízo singular prestou informações

(ID 195530158).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – Pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares – Impossibilidade – Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva – Garantia da ordem pública tendo em vista a grande quantidade de entorpecentes apreendidos e para assegurar a aplicação da lei penal, ante a ausência de vínculo com o distrito da culpa – Tráfico interestadual –

Predicados pessoais não são garantidores da revogação da custódia preventiva – Enunciado nº 43 do TJM – Medidas cautelares insuficientes – Parecer pela denegação da ordem.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 195735666)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 22.11.2023, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva
pelos seguintes fundamentos:

“Malgrado não seja a fase condizente com a imiscuição no mérito da demanda, fato é que ambos contradisseram-se ao serem questionados sobre seu percurso veicular, o que denota, ad initium, participação da autuada.

Soma-se a isso que com ambos foram encontradas notas e anotações de controle de combustível, hospedagem e pedágio, denotando que, de alguma forma, teriam que prestar contas à terceiros de tais gastos, o que não condiz com a versão de que estariam viajando para visitar uma pessoa.

Outra questão que merece ressalte é que o autuado qualificou-se como sendo – há anos – motorista profissional, não sendo crível que não achasse estranho o fato do tanque de combustível do veículo que conduzia não possuir uma regular capacidade de carga, considerando que encontrava-se cheio de substância entorpecente em seu interior. [...]

É de conhecimento público e notório que atualmente o tráfico de drogas é o principal e mais perigoso combustível para as demais práticas delitivas.

O traficante de drogas não somente possibilita a consecução de vários delitos patrimoniais – praticados por indivíduos desprovidos de meios para a aquisição de entorpecentes e que, em razão do vício, buscam de qualquer maneira a obtenção de fundos – quanto também é, tanto indiretamente quanto de muitas vezes de forma direta, o causador de vários delitos violentos, mormente aqueles motivados pelo não pagamento de drogas e decorrentes de discussões tanto quanto à responsabilidade pelos pontos de venda quanto aos valores obtidos com tal ilícita atividade. [...]

Ademais, a grande quantidade de drogas apreendidas, ainda mais considerando o seu alto valor, é justificativa – em razão da gravidade concreta do delito – para a mantença da prisão preventiva.

[...]Portanto, presente os pressupostos e requisitos da prisão preventiva e encontrando-se justificada a sua necessidade, as qualidades pessoais do acusado em nada influem para ilidir o decreto constritório.

Pelas razões alinhavadas, homologo o auto de prisão em flagrante ora comunicado e, conforme as razões expressas na presente decisão, decreto a prisão preventiva de PAULO WAGNER DOS SANTOS OLIVEIRA e JOICELINA DA SILVA REIS, posto haver prova da materialidade do delito, indícios suficientes de sua autoria, ser o crime punido com reclusão e a medida mostrar-se necessária a garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal. [...]”
(Alexandre Meinberg Ceroy, juiz de Direito – ID 194510187)

O inquérito policial não foi relatado até a data deste relatório [18.12.2023].

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no suposto envolvimento da paciente no transporte de 12 (doze) tabletes com peso de 12,8kg (doze quilogramas e oito decigramas) de cloridrato de cocaína, ocultados no interior do tanque de combustível do veículo FIAT/PUNTO ELX 1.4, placas NED0J24, cor vermelha, conduzido por seu companheiro Paulo Wagner dos Santos Oliveira [coflagranteado], da cidade de Porto Velho/RO com destino a Aparecida de Goiânia/GO
.

O cloridrato de cocaína [12,8kg] apreendido possui valor no comércio ilício de drogas, de aproximadamente R$ 304.640,00 (trezentos e quatro mil e seiscentos e quarenta reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/ - Acesso em 17.4.2023).

Essa significativa quantidade apreendida [12,8kg] e a potencialidade lesiva da cocaína, com valor comercial estimado em aproximadamente trezentos e cinco mil reais, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, HC nº 537.674/SP – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE] – 28.10.2019; STJ, AgRg no HC 725170/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 11.4.2022).

Logo, o ato judicial impugnado possui motivação idônea.

Todavia, as particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC nº 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014), mesmo porque as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.3.2021; RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021), como valor de interpretação e aplicação do direito processual penal, após a edição da Lei nº 12.403/20011, por razões sociais e jurídicas.

Note-se que paciente é primária, sem registros criminais pretéritos, possui endereço certo [Rua São Paulo, nº 3488, bairro Habitar Brasil, Ji-Paraná/RO – CEP 76.909-850] e exerce profissão como costureira, segundo afirmação do impetrante, a presumir veracidade.

Noutro giro, Paulo Wagner dos Santos Oliveira [companheiro da paciente], perante a autoridade policial, declarou ter sido ele quem transportava a droga apreendida, consoante interrogatório registrado em vídeo (Auto de Prisão em Flagrante nº 1011270-09.2023.8.11.0004), a atrair necessária instrução probatória sobre o conhecimento da paciente acerca da droga colocada no tanque de combustível do veículo.

No caso, não se trata de afastar o envolvimento da paciente no referido crime, visto que a denúncia não foi oferecida até o presente momento, mas de reconhecer a desproporcionalidade da medida constritiva.

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias do fato e os predicados pessoais da paciente [primariedade, bons antecedentes, endereço certo], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais; 2) comunicar o Juízo singular sobre eventual mudança de endereço; 3) não se ausentar da comarca de Ji-Paraná/RO sem autorização judicial (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular/plantonista para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se a paciente estiver presa por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023